Tribunal: TJMT
Processo: 0012330-16.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012330-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO DE SOUSA MANGELA - CPF: 046.704.671-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA . INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. APREENSÃO DE ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. FINALIDADE MERCANTIL.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. MAUS ANTECEDENTES.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A apreensão de
149,02g de cocaína, 2,02g de maconha e 1,33g de ácido bórico (substância comumente utilizada no preparo de drogas) e a existência
de prévia investigação assinalando que as substâncias ilícitas eram armazenadas na casa do apelante com finalidade mercantil, somadas ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, autorizam sua condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, principalmente quando a defesa técnica sequer se dá ao trabalho de produzir provas capazes de corroborar o alegado. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

A existência de condenações pretéritas transitadas em julgado autoriza a negativação dos antecedentes e legitima, por conseguinte, a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Romulo de Sousa Mangela
foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
655 dias-multa, por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (Id. 62539696).

Em razões recursais, com base no princípio
in dubio pro reo,
pleiteia
a
desclassificação
da conduta para o crime de
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28 da
Lei nº. 11.343/2006)
, dada a “
ausência de prova robusta e certa de que o material encontrado fora do estabelecimento comercial tratava-se de drogas que tinham como destino o comércio de entorpecente
”;
subsidiariamente
, busca ver a pena-base fixada no
mínimo legal
(Id
62542453).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id
62542454
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id
64905478
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006
– Pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Impossibilidade – Existência de provas seguras de autoria e materialidade – Entorpecentes destinados à mercancia –
Depoimento de policial, não contraditado e em harmonia com o conjunto probatório
-
Pleito de redimensionamento da reprimenda, a fim de fixar a pena base no mínimo legal – Impossibilidade -
Antecedentes desfavoráveis
- Agiu com acerto o magistrado
a quo
ao considerar o critério ideal adotado pelo STJ para exasperar a pena base -
Pelo
improvimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021